Tribunal: TJDFT
Processo: 0005029-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005029-84.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no ID 22741453, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto